Tribunal: TJBA
Processo: 8051184-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051184-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA PINTO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, NAILMA SOUZA DE OLIVEIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO ILEGAL DE SERVIÇO ESSENCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREPARO RECURSAL INTEMPESTIVO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em ação revisional de valor cobrado cumulada com obrigação de fazer, pedido de tutela de urgência inaudita altera pars e indenização por danos morais. A sentença determinou: (i) a confirmação dos efeitos da liminar; (ii) a declaração de abusividade da cobrança e o refaturamento da fatura de energia elétrica vencida em 01/03/2023 para R$ 63,82; (iii) a condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais; e (iv) a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios. As partes interpuseram recursos simultâneos: a parte autora pleiteia a majoração da indenização; a ré sustenta a legalidade da cobrança e a inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela ré pode ser conhecido, diante da ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação da ré não é conhecido por deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC, por não ter sido comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição (ID 75081362). O despacho de ID 77474452 alertou expressamente sobre a necessidade de recolhimento em dobro, o que não foi atendido. A alegação de pagamento tempestivo (ID 79999943) não se sustenta, uma vez que o documento de ID 79999944 revela pagamento realizado apenas em 14/11/2024, fora do prazo legal e em valor insuficiente, pois desconsidera a condenação por dano material.

4. O princípio da cooperação processual não autoriza relevar conduta processual negligente da parte, sobretudo diante da apresentação de comprovante de pagamento alheio aos autos (ID 75081363) e da ausência de comportamento colaborativo ao longo do processo.

5. O recurso da autora é conhecido, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, estando dispensada do recolhimento de preparo por ser beneficiária da justiça gratuita (ID 75081221).

6. No mérito, o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 8.000,00 revela-se proporcional às circunstâncias do caso, considerando a conduta ilícita da ré ao suspender serviço essencial por seis meses (de 24/05/2023 a 11/12/2023, conforme ID 75081332 e ID 75081333), bem como a existência de multa diária já executada, com penhora no valor de R$ 22.500,00 (ID 75081290) e saldo residual de R$ 54.725,00 pendente de penhora (ID 75081334). A majoração pretendida implicaria enriquecimento indevido, sendo desnecessária frente às sanções já impostas.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, §4º; 932, III; 931; 937, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 259.816/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28.11.2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8051184-35.2023.8.05.0001, em que figuram como simultaneamente como apelantes e apeladas
PATRICIA PINTO DE SOUZA
e

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em

NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL apresentado pela COELBA e em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR